Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706864-89.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MAGDA VIEIRA MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. TRATAMENTO CIRÚRGICO EFICAZ. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DA DOENÇA DISPENSADA. SÚMULA 627 DO STJ. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. ART. 61, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR 769/2008. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A isenção de imposto de renda prevista no art. 6°, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é devida ao aposentado, reformado ou pensionista portador de quaisquer das doenças arroladas no dispositivo legal, ainda que esteja aparentemente curado e não apresente sinais de recidiva. 2. Nos termos da Súmula n. 627 do STJ, “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. 3. Ainda que se admita, ante a ausência de regulamentação específica, que o rol do artigo 18, § 5o, da Lei Complementar 769/2008 seja utilizado como parâmetro para fins de definição das doenças incapacitantes que autorizam a isenção parcial da contribuição previdenciária prevista no artigo 61, § 1o, da mesma lei, não se pode afastar a exigência de prova da condição de incapacidade absoluta para o trabalho para obtenção do benefício em questão (artigo 18, § 6o, da Lei Complementar n. 769/2008). 4. Ausente prova de que a autora seja portadora de doença incapacitante, inviável a redução de alíquota da contribuição previdenciária prevista no artigo 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. 5. Remessa Necessária e Apelação parcialmente providas.Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, sustentando não ser possível a interpretação extensiva da isenção ao imposto de renda no caso concreto em que a recorrida “foi tratada cirurgicamente de neoplasia maligna de colo uterino a 23 anos sem recidiva, tendo sido reconhecida a cura da doença” (ID 41961604). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a isenção do imposto sobre a renda da pessoa física - IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, independe da contemporaneidade dos sintomas. Podem ser relacionados inúmeros precedentes, dentre os quais: AgInt no REsp 1713224/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/09/2019; AgInt no REsp 1732933/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/02/2019; REsp 1826255/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 57.058/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/09/2018 REsp 1706816/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/12/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015 REsp 1235131/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJE 25/03/2011. Desses precedentes resultou a edição, pela Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, do Enunciado Sumular n. 627/STJ, que dispõe que: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". (REsp n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025